Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO COLETIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial, ante a ilegitimidade ativa do sindicato para requerer a execução de sentença coletiva.
2. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, o magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Precedentes.
3. Conquanto o enunciado da "não surpresa" não implique a antecipação, pelo julgador, de toda e qualquer solução atribuível à controvérsia; impõe-se a cassação da sentença que, tão logo distribuída a inicial, a indefere sem oportunizar a manifestação dos titulares dos direitos envolvidos.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.